Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, notadamente a fundamentação concreta e contemporânea exigida pelos artigos 312 e 313 do CPP; e (ii) avaliar se as alegadas nulidades processuais configuram vícios capazes de ensejar o relaxamento da prisão por meio de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, caracterizados por roubo majorado mediante restrição da liberdade da vítima, emprego de arma branca e violência física, além da participação de adolescente, o que demonstra elevado grau de periculosidade e risco concreto à ordem pública.
2. O decreto prisional se ampara na presença dos requisitos legais — fumus comissi delicti e periculum libertatis —, estando demonstrada a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública, especialmente diante da possibilidade de reiteração delitiva.
3. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, considerando que as teses defensivas foram apreciadas na sentença penal condenatória superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é cabível quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente e no risco efetivo à ordem pública. O indeferimento de diligências probatórias não caracteriza cerceamento de defesa quando devidamente justificado pelo juízo quanto à sua desnecessidade e irrelevância para o deslinde da causa.
Dispositivos legais citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; ECA, art. 244-B.